Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744000-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO LEANDRO CORDEIRO GALVÃO RECORRIDOS: HÉLIO DE ARAÚJO FREITAS, JAILTON CALDEIRA JÚNIOR, JOSÉ EUGÊNIO MONTEIRO DA SILVA, ELIEZER NUNES FIGUEIREDO, CELINA MARIA ANDRADE AYRES, ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO, CLÉLIA LUÍZA BUENO, MARIZA ALVAREZ LEMOS BARBOZA, CONDOMINIO JARDIM BOTÂNICO VI, LADISLAU BRITO SANTOS, EDUARDO MENDES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. QUÓRUM ESPECIAL. FALTA DE CLAREZA NA CONVOCAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência de quórum especial impede que as deliberações sejam tomadas apenas pela maioria dos votos dos presentes (art. 1.352 do Código Civil), restando violado, “in casu”, o rito estabelecido no § 1o, do artigo 1.353, do Código Civil, aliada a falta de clareza na convocação das assembleias condominiais postas “sub judice”, devendo ser mantida íntegra a r. sentença que declarou a nulidade das assembleias impugnadas e, por consequência, dos contratos de cessão de direitos objeto de decisão assemblear. 2. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente violação aos artigos 1.351, 1.352 e 1.353, §1o, todos do Código Civil, sustentando a regularidade e validade das assembleias condominiais, uma vez que houve o cumprimento do quórum especial de votação, com clareza suficiente para o entendimento dos condôminos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.351, 1.352 e 1.353, §1o, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal (regularidade e validade das assembleias condominiais) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030